Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712982-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA SILVA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Descortinada nos autos a excessiva dificuldade da autora de cumprir o seu encargo probatório, encontra amparo no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova, máxime ante a maior facilidade do réu de comprovar o fato contrário, qual seja a regularidade da cirurgia de laqueadura, inclusive no que concerne ao dever de informação. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que decisão colegiada violou o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não se encontram presentes os requisitos que ensejaram a inversão do ônus da prova, em especial porque o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que a parte agravada para produzir provas sobre as alegações deduzidas pela parte recorrida na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou: Situação de excepcionalidade é verificada no caso sub judice, tendo em vista que a perícia determinada em 28/04/2015 ainda não se realizou e desde julho de 2017 o Agravante vem reiteradamente desatendendo ao comando judicial para indicação de médico de sua rede hospitalar para esse fim (fl. 1 ID 23996721 dos autos de origem). O que se divisa, assim, é que a Agravada tem encontrado grande dificuldade para produzir a prova pericial e que o Agravante, por seu próprio aparato administrativo, pode perfeitamente implementá-la, de maneira a respaldar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Não se trata, é válido pontuar, de inversão do ônus da prova por hipossuficiência financeira da Agravada, circunstância que poderia ser superada pela aplicação do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, mas de inversão proveniente da dificuldade excessiva desvendada pela realidade dos autos. Calha assinalar que a inversão não acarreta ônus invencível, tendo em vista que o Agravante tem perfeitas condições de demonstrar a regularidade da cirurgia de laqueadura, inclusive no que concerne ao dever de informação... ( ID 13902688). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023